Tribunal: TJDFT
Processo: 0742628-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO INAPLICÁVEL. ASTREINTE NÃO FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE EM QUE IMPUGNA MULTA NÃO APLICADA. INSTAGRAM. CONTA INVADIDA (HACKEADA). PUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO INADEQUADO. PERDA DEFINITIVA DE ACESSO À CONTA PELA VÍTIMA. PERFIL DE USO PROFISSIONAL. REATIVAÇÃO DA CONTA DEVIDA. LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. OBRIGAÇÃO DA PLATAFORMA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS PARA EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. O autor relatou que mantinha conta no Instagram e utilizava a rede social para interagir com amigos e familiares e captar clientes divulgando o seu trabalho como arquiteto, contando com mais de 11.000 seguidores e mais de 1.000 publicações. Informou que sua conta foi hackeada e utilizada para publicações de jogos de azar e, em 16/2/2022, a empresa ré bloqueou a conta sob a alegação de violação das políticas da plataforma. Sustentou que encaminhou os documentos necessários para a reativação da conta, mas o pedido foi negado. Requereu a reativação imediata e R$ 15.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Esclareceu que a requerida não apresentou as postagens que motivaram a desativação da conta por violar as regras da plataforma, sendo “verossímil a alegação do requerente de que nunca soube qual teria sido o motivo da exclusão de sua conta do Instagram”. Entendeu que a conta deve ser reativada e fixou desde logo perdas e danos de R$12.000,00 para a hipótese de a obrigação se tornar impossível de ser cumprida. Considerou que a privação da conta e as diversas tentativas de reativação frustradas configuraram dano moral, arbitrado em R$ 3.000,00.
3. Recurso do réu. Afirma que não é possível reativar a conta sem indicação da URL válida, pois a conta e conteúdo não foram localizados. Esclarece que sem URL nada pode ser feito e atribui ao usuário a obrigação de indicar esse endereço eletrônico do conteúdo na internet. Acrescenta que a conta indicada pelo autor não foi localizada, podendo ter sido equivocadamente digitada pelo recorrido ou permanentemente deletada. Alegou que “a fixação de multa à título de contempt of court, além de totalmente incompatível, figura-se desproporcional, pois o objetivo das astreintes é forçar o credor a prestar o que deve”. Sustenta que somente poderá haver conversão da obrigação em perdas e danos se for comprovado o dano sofrido. Defende que o autor suportou mero dissabor e que o valor arbitrado é excessivo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
6. Perdas e danos e astreintes são institutos que não se confundem. As astreintes buscam forçar o devedor, recalcitrante, a cumprir a obrigação. As perdas e danos serão aplicadas caso a obrigação se torne impossível por culpa do devedor. Se a sentença fixou perdas e danos ante a alegada impossibilidade no cumprimento da obrigação, não será o recurso conhecido na parte que impugna as astreintes.
7. Atua no exercício regular de um direito a plataforma de rede social (Facebook/Instagram) que desativa a conta utilizada para divulgar conteúdos impróprios que violem as regras de uso previamente divulgadas. A despeito disso, se o usuário mostra que a conta foi invadida e utilizada indevidamente por terceiro, cabe à plataforma promover a sua reativação.
8. A alegação de que a obrigação não pode ser cumprida em razão de não ter sido localizada a conta é infirmada pela notificação de desativação (ID 47769348) e pelas mensagens trocadas entre as partes (ID 47769353), nas quais o suporte da rede social confirma a existência da conta e o motivo da inativação. Nessas circunstâncias, cabe à plataforma localizar o endereço do conteúdo que desativou.
9. Ante eventual impossibilidade de cumprimento, resolver-se-á a obrigação nos termos do art. 248 do Código Civil: Se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.
10. O art. 402 do Código Civil dispõe que “as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Assim, deve ser mantido o valor das perdas e danos (R$ 12.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, considerando, sobretudo a grave repercussão da desativação da conta por se tratar de perfil profissional.
11. A perda prolongada do acesso ao perfil no Instagram de uso profissional com milhares de seguidores utilizado como meio de divulgação do trabalho do recorrido constitui situação suficiente para aflorar o dano moral.
12. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
13. Precedente: 07111775320218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022.
14. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, desprovido.
15. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.